Tribunal: TJDFT
Processo: 0033170-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033170-47.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: HUGO RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO As partes celebraram acordo, e postulam a sua homologação, com a extinção do processo, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do CPC, bem como “desistem expressamente de quaisquer recursos eventualmente interpostos” (id. 35852171). Isso posto: (i) homologo o pedido de desistência da apelação do Banco do Brasil S.A. (id. 8739880) para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. (id. 35852171), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal (item 14, id. 35852171, pág. 2), certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 2 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora